Tribunal: TJBA
Processo: 8080763-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080763-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO DE SOUSA ANDRADE NETO

Advogado(s)
:
ROBERTO CONCEICAO BARBOSA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça indeferida em ação anulatória contra autarquia estadual. Competência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública. Inexistência de unidade instalada na comarca. Incidência obrigatória do rito especial. Impossibilidade de exigência de custas iniciais. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória de cassação de CNH cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada contra autarquia estadual, indeferiu a gratuidade de justiça, afastou a aplicação do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e impôs o recolhimento parcelado das custas iniciais como condição para a prática de atos processuais.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidad
e
reside em (i) definir se é aplicável à demanda o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mesmo diante da inexistência de unidade especializada instalada na comarca; (ii) estabelecer se é legítima a exigência de custas iniciais e o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça em ação submetida ao microssistema dos juizados.

III. Razões de decidir

3. O art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009 estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o rito especial ser observado ainda que a comarca não disponha de unidade instalada, hipótese em que a tramitação ocorre em Vara Comum designada.

4. O Enunciado nº 9 do FONAJE, o Provimento CNJ nº 22/2012 e o Provimento nº 165/2024 da Corregedoria Nacional de Justiça reforçam que a ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública não afasta a incidência obrigatória do rito previsto na Lei nº 12.153/2009.

5. A exigência de custas iniciais, mesmo que parceladas, viola o art. 54 da Lei nº 9.099/1995, aplicável de forma subsidiária ao microssistema dos Juizados da Fazenda Pública, que assegura o acesso gratuito à jurisdição em primeiro grau.

6. A negativa de gratuidade de justiça não se baseou em elementos concretos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme estabelece o art. 99, § 3º, do CPC, limitando-se a mencionar ausência de comprovação de renda ou profissão, sem qualquer dado objetivo adicional.

7. A imposição de recolhimento de custas como condição para o prosseguimento do feito caracteriza risco de dano processual, sobretudo quando a tramitação deve ocorrer sob regime que dispensa o pagamento inicial, tornando ilegítima a exigência.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido
para: a) suspender a exigibilidade das custas processuais iniciais e de quaisquer atos condicionados ao respectivo recolhimento, inclusive o parcelamento determinado na decisão agravada; b) conceder a gratuidade de justiça ao agravante, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil; c) determinar que o feito de origem observe o rito previsto na Lei nº 12.153/2009, até ulterior deliberação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8080763-60.2025.8.05.0000
, em que é agravante
JOAO DE SOUSA ANDRADE NETO
e agravado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.